Tribunal: TJDFT
Processo: 0709871-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709871-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A AGRAVADO: IEDA MARINHO GUIRRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento que retorna a esta Egrégia Corte por determinação do Superior Tribunal de Justiça (ID 36880156), para julgamento do recurso interposto por MAPFRE VIDA S/A contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0732273-21.2020.8.07.0001, movido por IEDA MARINHO GUIRRA, acolheu parcialmente os embargos de declaração, sem, contudo, alterar o resultado da decisão que rejeitou a impugnação. Nas razões (ID 24624205) narra tratar, na origem, de cumprimento de sentença visando ao recebimento de R$ 1.945.827,01 (um milhão, novecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e um centavo). Aduz excesso de execução, pois a credora considerou como termo a quo da correção monetária a data da contratação do seguro e não a data da última renovação da apólice. Alega que, ao considerar a correção do capital segurado desde a data da primeira contratação, não se leva em consideração que a apólice sub judice passou por sucessivas renovações, dando-se a correção monetária do capital segurado a cada oportunidade. Informa ter realizado o depósito da quantia incontroversa, que deverá ser levantada apenas após o trânsito em julgado do processo principal e do presente recurso. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar o levantamento de qualquer quantia pela agravada que exceda o valor incontroverso depositado pela seguradora. No mérito, a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 24624206). Em um primeiro momento ao presente agravo de instrumento foi negado seguimento em razão de a questão estar preclusa. Após recurso dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, aquela Corte afastou a ocorrência de preclusão e determinou a análise do mérito do agravo. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em cumprimento de sentença, encontrando respaldo no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Como se vê dos autos, há uma divergência interpretativa quanto ao termo inicial da correção monetária. A parte credora defende ser a data da primeira contratação, enquanto a seguradora sustenta dever corresponder ao dia da última renovação do seguro. De fato, não é desarrazoado o argumento de que a cada renovação do seguro, oportunidade em que o capital segurado é reajustado, há nova contratação, incidindo a partir dali a correção monetária. Portanto, em análise perfunctória, vislumbro a presença da plausibilidade do direito. Com efeito, compulsando os autos da ação de conhecimento (0704709-04.2019.8.07.0001), verifica-se ter este Colegiado se manifestado pelo acerto do termo inicial de incidência da correção monetária utilizado pela exequente. Confira-se: Consoante jurisprudência pacífica desta egrégia Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça,a indenização securitária decorrente da morte do segurado deve ser corrigida monetariamente a partir da celebração do contrato, ante a própria natureza da avença. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: [...] No julgamento do AREsp n.o 1.701.862/DF – pendente de análise dos embargos de declaração opostos pela ora agravante –, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela manutenção do supramencionado entendimento, sob o seguinte fundamento: Quanto à correção monetária, de acordo com a jurisprudência desta Corte, nas indenizações securitárias, a correção incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro. [...] Entretanto, não restou claro se a data da celebração do contrato corresponde à primeira contratação ou se a cada renovação deve ser considerado que houve um novo ajuste. Assim, prudente que se obste o levantamento do valor ainda controverso. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator